Tribunal: STF
Processo: Rcl 56485
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação proposta contra ato praticado pela Câmara dos Recursos Delegados do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina nos autos 5002097-53.2021.8.24.0018, em que se alega desrespeito à autoridade de decisão desta Corte.



    Narra a defesa, em síntese, que o reclamante, após mantido em sede de apelação o édito condenatório à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, bem como 500 dias-multa, pela prática da conduta prevista no art. 33 da Lei de Drogas, interpôs recurso extraordinário, ao qual se negou seguimento no que diz respeito ao tema de repercussão geral 150. Acrescenta que o acórdão que julgou o mérito do citado tema ainda não transitou em julgado, estando os respectivos embargos de declaração pendentes de julgamento, e que há omissão no julgado do processo paradigma, razão pela qual não seria possível afirmar que o caso ora examinado se ajusta àquele precedente. Defende que somente após o trânsito em julgado do acórdão que julgou o tema de repercussão geral 150 seria possível desfazer o sobrestamento dos feitos atrelados ao processo-piloto, sob pena de se violar a sustação determinada por esta Corte.



    À vista do exposto, requer o sobrestamento do processo subjacente a esta reclamação até o trânsito em julgado do acórdão que julgou o tema de repercussão geral 150.



    É o relatório. Decido.



    Sem razão a reclamante.



    O pleito contido na inicial vai de encontro à jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que é desnecessário o trânsito em julgado do acórdão proferido em paradigma de repercussão geral para que se aplique o entendimento deste Tribunal aos feitos correlatos. Confira-se, exemplificativamente, o seguinte julgado:



    EMENTA Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados. Possibilidade de julgamento conjunto imediato de causas com controvérsias idênticas, ainda que não transitadas em julgado ou que esteja pendente o julgamento de embargos de declaração em que se busque a modulação de efeitos do julgamento de mérito proferido com repercussão geral. 1. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. A ausência de trânsito em julgado ou a pendência de julgamento de embargos de declaração nos quais se busque a modulação dos efeitos de decisão de mérito proferida pela Suprema Corte sob a sistemática de repercussão geral não inviabiliza o imediato julgamento conjunto de causas com controvérsias idênticas.



    (ARE 1199721 AgR-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06/09/2019, DJe-213 30.9.2019 - grifei)



    No mesmo sentido: RE 579.431/RS, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 26.2.2018; RE 1.007.733/RS-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 31.10.2017.



    Ante o exposto, com amparo no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente